Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Em estrita observância à r. decisão exarada pelo Exmo. Senhor Ministro Alexandre de Moraes nos autos do RE 1.354.095/DF (ID 31307930, pp. 2-3), suspenda-se a tramitação deste feito até o julgamento do mérito do ARE 848.107/DF. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator